Tribunal: STF
Processo: RE 1296460
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 8, fls. 375-383) contra capítulo de acórdão (eDoc 8, fls. 304-311) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ementa do julgamento possui o seguinte no capítulo impugnado:



    [...]



    5. O processo de criação de cargos através de concurso público é de competência do poder Executivo. Cabe ao Judiciário, tão somente, no controle das políticas públicas, coagir aquele quando extrapola os limites de sua competência ou deixa de agir sem razão legal, a velar pelos preceitos constitucionais, não incorrendo, por consequência, em violação ao princípio da separação de poderes.



    6. Cabível a determinação de criação dos cargos e a realização de concurso público para a contratação de médicos anestesiologistas em número suficiente para suprir a demanda dos hospitais universitários, porém, não em relação ao Estado do Rio Grande do Norte, já que não restou comprovada a necessidade da providência.



    7. Apelação da COOPANEST/RN provida, Apelação do MPF prejudicada, e Apelação da União improvida.



    Nas razões, sustenta, em síntese, ter a Corte Regional violado preceitos constitucionais por manter comando sentencial do juízo de primeiro grau que, ao apreciar ação civil pública, condenou a União e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN (i) a abrirem, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, processo para a criação dos cargos públicos de médicos anestesiologistas destinados aos hospitais do complexo universitário da UFRN; (ii) a promoverem abertura de concurso público das vagas criadas em até 90 (noventa) dias após a publicação da lei de criação dos cargos; e, ainda, (iii) a informar, ao juízo sentenciante, no prazo de 5 (cinco) dias, as providências adotadas no âmbito das atribuições da União e da UFRN, com indicação, se for ocaso, da autoridade a quem encaminhado o processo administrativo aberto e do responsável pela adoção de medidas complementares, que também ficará sob o mesmo encargo, advertidos todos de que eventual omissão ou atraso no andamento do processo poderá configurar crime de prevaricação.



    Destaca, nesse contexto, ser vedado ao Poder Judiciário “determinar criação de cargos e seu efetivo preenchimento por concurso público, sob pena de afrontar o princípio da separação dos Poderes, consagrado no artigo 2º da CF/88” (eDoc 8, fl. 379).



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional para que seja reformado o acórdão recorrido em relação à condenação imposta à União e à Universidade Federal.



    Considerado o Tema n. 698 da repercussão geral, o processo foi devolvido à origem para juízo de retratação, o qual foi refutado (eDoc 19).



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo desprovimento do recurso (eDoc 29).



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, consigno que ambas as Turmas da Suprema Corte possuem assentimento no sentido de que, em situações excepcionais, é possível ao Poder Judiciário determinar, ao Poder Executivo, a implementação de políticas públicas para garantir direitos assegurados na Constituição da República. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Insuficiência orçamentária. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 



    2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (RE 658.171 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RISCO DE DESLIZAMENTO. MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 



    2. São inidôneas a abrir a via do apelo extremo alegadas violações meramente reflexas ao texto constitucional. 



    [...]



    (ARE 1.013.143 AgR, Relator o ministro Edson Fachin, Segunda Turma)



    Na apreciação do Tema n. 698 da repercussão geral (RE 684.612/RJ), esta Corte, a par de reafirmar a orientação do Supremo no sentido de não haver violação ao princípio da separação dos poderes na intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou de deficiência grave do serviço, consignou que a decisão judicial, como regra, ao invés de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou meios adequados para alcançar o resultado pretendido.



    No aludido julgamento, o ministro Luís Roberto Barroso, Redator do acórdão, considerado o caso concreto sob exame, o qual tratava de implementação de política pública na área da saúde, tal como se apresenta nesses autos, frisou não caber ao Poder Judiciário substituir a vontade do administrador público e privilegiar certa forma de contratação de pessoal ou de gestão dos serviços públicos de saúde, consoante se observa do seguinte trecho do acórdão:



    35. No exemplo dos autos, constatado o déficit de profissionais de saúde, caberia ao Judiciário determinar que a irregularidade seja sanada. No entanto, cabe ao Poder Executivo Municipal decidir se suprirá tal deficiência, por exemplo, mediante a realização de concurso público, por meio do remanejamento de recursos humanos ou a partir da celebração de contratos de gestão e termos de parceria com organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). Anoto que, na ADI 1.923 (red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, j. em 16.04.2015), este Tribunal respaldou o modelo de colaboração público-privada para a prestação de serviços públicos de saúde, educação, cultura, dentre outros. Portanto, não pode o Poder Judiciário substituir a vontade do administrador público e privilegiar determinada forma de contratação de pessoal ou de gestão dos serviços públicos de saúde.



    Essa acepção vinculativa tem sido utilizada pela Corte para desabonar determinações, emanados do Poder Judiciário, de realização de medidas específicas e pontuais na implementação de políticas publicas, consoante se depreende das decisões proferidas no ARE 1.498.969 e no ARE 1.525.843, ministro Gilmar Mendes; no RE 1.464.932 AgR, ministro Cristiano Zanin; e no ARE 1.492.757 AgR, ministro Alexandre de Moraes. Da ementa desses dois últimos, extraio:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INVIABILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA PONTUAL PELO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — Consoante tese fixada no julgamento do RE 684.612 RG/RJ (Tema 698 da Repercussão Geral), Redator do acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”. 



    II — Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.464.932 AgR, ministro Cristiano Zanin)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    [...]



    2. No presente caso, o Tribunal de origem manteve condenação que impôs ao ente público a adoção de medidas administrativas específicas para a preservação do Refúgio de Vida Silvestre do Rio Pandeiros, fixando prazos máximos para sua efetivação e estabelecendo pena de multa diária, em caso de descumprimento.



    3. Ao determinar a realização de medidas específicas e pontuais à parte recorrente, as instâncias de origem procederam em desconformidade com o item 2 do precedente do Tema 698 da repercussão geral. 



    4. Como pontuado pelo ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, Relator do Tema 698, decisões judiciais casuísticas podem comprometer a eficiência administrativa, em especial porque, sem uma visão sistêmica de toda situação do município, corre-se o risco de provocar desorganização da Administração Pública e comprometer a otimização das políticas públicas. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.492.757 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    No caso, observo que o julgado recorrido, ao determinar a criação de cargos públicos e, mais do que isso, a realização de concurso público para suprir apontada carência de pessoal no âmbito dos hospitais do complexo universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, desborda da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, mormente aquela fixada no Tema n. 698 da repercussão geral.



    Ademais, dado que a propositura da ação civil pública ocorreu em 22.10.2008, é pertinente avaliar, após transcorrido substancial lapso de tempo, se as irregularidades constatadas no complexo hospitalar subsistem de forma a justificar a responsabilização da União.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, exclusivamente quanto à condenação da União e da Universidade do Rio Grande do Norte, cassar o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e determinar que outro seja proferido em observância à tese firmada no RE 684.612 (Tema n. 698/RG) e com base na realidade fática atual, notadamente para que o comando judicial se adstrinja a apontar as finalidades a serem alcançadas, instando a Administração Pública a apresentar um plano e/ou os meios adequados para solucionar o problema detectado, sem especificar as medidas correcionais específicas e pontuais a serem adotadas pelo ente ou pela entidade pública.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente